Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730280-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, GISELE BRAZ HENDERSON COSTA AGRAVADO: IMMOBILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO Considerando os documentos apresentados pela empresa agravada em sede de contrarrazões, intimem-se os agravantes para, querendo, se manifestarem em contraditório no prazo de cinco dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora